Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-90.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000576-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), HENRIQUE BEVILAQUA SABBADINI - CPF: 064.659.741-85 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TATYANE MARTINS AMORIM - CPF: 044.083.601-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
ALEGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA -
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (150 TABLETES DE PASTA BASE E 100 DE CLORIDRATO DE COCAÍNA, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 259,834 KG - DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE QUILOS E OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO GRAMAS - LAUDO NO 300.2.04.2022.011026-01 - ID. 155245165 - P. 48/49) – TRÁFICO INTERESTADUAL – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – DENÚNCIA OFERECIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO -
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta, a quantidade de droga apreendida em trafico interestadual e as circunstâncias que permeiam o crime, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

Para caracterizar constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo, deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

In casu
, os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente
porque, de acordo com as informações transcritas, o processo foi devidamente impulsionado,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial,
que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de

Henrique Beviláqua Sabadine
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Expôs-se, em síntese, que o beneficiário
foi preso em flagrante delito no dia 05-10-2022 às 08h40min pelo cometimento em tese dos crimes de trafico interestadual (modalidade transportar), tipificado respectivamente nos arts. 33,
caput
c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, haja vista ter sido surpreendido por uma equipe da PRF no Km 08 da BR-070, zona rural do município de Barra do Garças-MT.

Explicita-se que
o Auto de Prisão em Flagrante foi devidamente comunicado ao poder judiciário no prazo legal, onde em sede de plantão judicial fora convertida a prisão em fragrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Relata que em 05-01-2023, foi protocolado pela defesa pedido de relaxamento da prisão, em razão do excesso de prazo da formação da Culpa do Réu. Tendo a denúncia sido oferecida em 10-01-2023.

No dia 12.01.2023, foi proferida decisão, onde foi mantida a prisão preventiva do paciente, determinando a citação do réu. Contudo, não houve recebimento da denúncia.

Sustenta-se que as decisões proferidas pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT se encontram destituídas de fundamentação idônea, em descompasso com o preceituado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. E, que
a decisão que negou o pedido de relaxamento “
afrontou, em tese fundamental, o princípio do contraditório e Ampla Defesa”, bem como da “Presunção de inocência”, capitulado no artigo 3º- A, e 312, § 2º ambos do CPP e At. 5, LVII, da CF/88
.” (sic).

Argumenta que estão ausentes os pressupostos da prisão cautelar, tornando a segregação arbitrária, desnecessária para o processo e não teria caráter instrumental, caracterizando-se uma execução da pena privativa de liberdade antes da condenação transitada em julgado.

Aduz que o Magistrado não analisou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, que seria perfeitamente possível para o caso em apreço.

Alega-se ainda que há excesso injustificado de prazo para formação da culpa, visto que já se encontra preso por mais de 03 meses, sem que a denúncia tenha sido recebida, evidenciando o constrangimento ilegal sofrido pelo beneficiário.

Diante do exposto, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, ante a ausência de fundamentos das decisões proferidas. Subsidiariamente requer a substituição por medidas cautelares diversas, confirmando a decisão, no julgamento do mérito (Id. 155245164). Juntou documentos (Id. 155245166/155245165).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora. (Id. 155504189). Informações juntadas (Id. 155705699).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas interestadual. 1. Suscitada fundamentação inidônea para manutenção da segregação cautelar e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. Improvimento. Prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Elevadíssima quantidade de entorpecente apreendido (mais de 260 quilos de cocaína). Preenchidos os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Medidas cautelares alternativas que não se mostram adequadas diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do paciente. 2. Pretende-se o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa do paciente. Improvimento. Lapso temporal devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Regularidade no desenvolvimento da persecução penal. Ausência de inércia do Poder Judiciário. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Id. 157176173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Henrique Beviláqua Sabbadine
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, juntamente com sua esposa em 05-10-2022, por supostamente estarem transportando 250 tabletes de substância ilícita, dos quais:
150 tabletes de pasta base e 100 de cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 259,834 kg (duzentos e cinquenta e nove quilos e oitocentos e trinta e quatro gramas)
- - LAUDO NO 300.2.04.2022.011026-01 - Id. 155245165 - p. 48/49, havendo informações de que o paciente teria carregado a carga em Cuiabá, e tinha como destino o Estado de Goiás/GO,

sendo que a cidade onde faria a entrega, só lhe seria indicada, via telefonema, ao adentrarem o estado de destino, configurando, assim, o tráfico interestadual.

Segundo consta, o paciente, afirmou para a autoridade policial que receberia R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo transporte e que sua companheira tinha ciência de tudo.

Em razão disso, entendeu o douto Magistrado pela necessidade de converter o flagrante em prisão preventiva, com base nos seguintes fundamentos:

“Assim, homologo a prisão em flagrante.

Em relação ao estado de liberdade, vale ressaltar a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, que ultrapassam 260 kg de droga química, qual seja cocaína, assim como a circunstância de, diante de um juízo superficial, ser a conduta parte de uma organização maior dedicada ao comércio de entorpecentes. Além disso, merece destaque a potencialidade agressiva da droga química e a potencialidade financeira da quantidade encontrada.

Ademais, a lei penal e a idoneidade do processo devem ficar também garantidas, tendo em vista, além do dito, a possibilidade de virtual pena em que os flagrados restariam em regime inicialmente fechado.

Assim, decreto a prisão preventiva de ambos os custodiados, sem prejuízo de revisão pelo juízo natural.”
(Sic – Id. 155245166, p. 186).

Conforme se observa, o decreto prisional supracitado encontra-se em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, porquanto a autoridade judiciária acoimada coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como asseverou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito, a quantidade e a natureza da droga apreendida, qual seja, 150 tabletes de pasta base e 100 de cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 261,8 kg (duzentos e sessenta e um quilos e oito gramas).

Em 22-11-2022, a prisão preventiva foi reanalisada pelo juiz natural, na qual o Magistrado entendeu necessário manter a prisão preventiva do paciente, assim fundamentando o
decisum:

“
2. Reanálise da prisão preventiva

A defesa do acusado Henrique Bevilaqua Sabbadini, sustenta que a prisão preventiva do acusado deve ser revogada em razão do excesso de prazo pelo fato de o acusado se encontrar preso por 90 (noventa) dias sem a conclusão do inquérito policial.

Quanto à alegação de excesso de prazo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, mas sim de aferição de razoabilidade e proporcionalidade a ser realizado casuisticamente pelo juiz, podendo, inclusive, haver compensação de um prazo eventualmente excedido numa fase em outra do mesmo processo, in verbis:

[...] 4. Ademais, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 134.063/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/10/2021).

No mais, em se tratando de delito afeto à lei de drogas, a doutrina e a jurisprudência tem apontado como prazo máximo ideal para a conclusão da instrução criminal o de 180 dias, de modo que, estando o acusado preso por prazo inferior, não há que se falar em excesso de prazo, sobretudo diante da concreta possibilidade de compensação do prazo em outras etapas da persecução penal de modo a não exceder o lapso de 180 dias.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - EXCESSO DE PRAZO - SEMESTRE MÁXIMO IDEAL AINDA NÃO ULTRAPASSADO -RELAXAMENTO DA PRISÃO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO CAUTELAR - INOCORRÊNCIA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - INADEQUABILIDADE. 1. O prazo para a formação da culpa não pode se reduzir a uma simples soma aritmética do tempo ideal para cada ato processual, devendo ser avaliado, cotejado e submetido às particularidades do caso concreto. 2. Considerando que o prazo máximo ideal apontado pela doutrina e pela jurisprudência para a formação de culpa quando se perquire a prática de delito de tráfico de drogas é de 180 dias e que o paciente se encontra segregado cautelarmente por período inferior, não há que se falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo. 3. Tendo em vista a revisão judicial e fundamentada da prisão preventiva do paciente, não há que se falar em inobservância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP (cuja redação foi dada pela Lei 13.964 de 2019). 4. Presentes seus pressupostos e aferida a necessidade da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.170503-1/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/08/2022, publicação da súmula em 11/08/2022).

No mais, nota-se que a decisão que convolou o flagrante em preventiva fez menção expressa às circunstâncias concretas que levaram o magistrado a concluir pela existência de indícios de autoria de ambos os acusados, circunstâncias estas que não se alteraram até o presente momento.

Soma-se a isso a gravidade em concreto do delito, sobretudo a quantidade e a qualidade da droga, ou seja, 259,834g (duzentos e cinquenta e nove quilogramas e oitocentos e trinta e quatro gramas) da substância cocaína; bem como a forma de acondicionamento qual seja: 08 fardos no interior dos bancos do veículo contendo 150 (cento e cinquenta) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína e 100 (cem) tabletes de substância análoga a cloridato de cocaína.

Neste sentido, não há que se falar em revogação do decreto de prisão preventiva, anotando-se que as cautelares diversas da prisão se demonstram impróprias para o caso.

3. Dispositivo

a) Mantenho a prisão preventiva do acusado Henrique Bevilaqua Sabbadini;

b) Intime-se a acusada Tatyane Martins Amorim para comparecer à Central de Monitoramento, no prazo de 24h, sob pena de reconversão de sua prisão;

(...)”
(
sic.
Id. 155245166).

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto, tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, quanto a decisão que manteve a constrição cautelar do beneficiário pautou-se na garantia da ordem pública, ante a quantidade e natureza da droga apreendida, sendo
259,834g (duzentos e cinquenta e nove quilogramas e oitocentos e trinta e quatro gramas) da substância cocaína; bem como a forma de acondicionamento qual seja: 08 fardos no interior dos bancos do veículo, contendo 150 (cento e cinquenta) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína e 100 (cem) tabletes de substância análoga a cloridato de cocaína,

e por tratar-se de tráfico interestadual, o que se apresenta em acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE ELEVADA DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMA DA DECISÃO.

1. "A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, de alto poder nocivo, além das circunstâncias da prática delitiva, indicando a ocorrência de tráfico interestadual, de modo a justificar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a segregação cautelar para garantia da ordem pública" (AgRg no RHC n. 165.308/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022).

2. No caso, o réu foi apreendido, realizando o carregamento num caminhão, com 3.087.049kg de maconha, não havendo falar-se, de fato, em ausência de idoneidade do decreto prisional, de acordo com a jurisprudência desta Corte.

3. Agravo regimental provido. Restabelecimento da prisão preventiva de RODRIGO ALDIR MACEDO KONNO (Processo nº 1500854-96.2022.8.26.0082 - 1ª Vara de Boituva/SP).

(AgRg no HC n. 763.317/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)”

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA (MAIS DE 68 KG DE MACONHA).
PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, inclusive, a droga apreendida.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 770.720/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) (n.n.)

No que tange ao
alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o fim da instrução processual, sabe-se que não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo a necessidade de analisar cada caso específico, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

No presente caso, não se verifica, de plano, o constrangimento ilegal mencionado, por desídia ou inércia do Poder Judiciário, seja pela ausência de informações suficientes, seja pelo fato de que, como bem consignou o Magistrado “a quo” na decisão transcrita, “
em se tratando de delito afeto à lei de drogas, a doutrina e a jurisprudência tem apontado como prazo máximo ideal para a conclusão da instrução criminal o de 180 dias, de modo que, estando o acusado preso por prazo inferior, não há que se falar em excesso de prazo, sobretudo diante da concreta possibilidade de compensação do prazo em outras etapas da persecução penal de modo a não exceder o lapso de 180 dias”.

In casu,
observa-se que
os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente
porque, de acordo com as informações transcritas, o processo foi devidamente impulsionado,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial,
que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

Importante registrar que, de acordo com as informações encaminhadas pelo Magistrado “a quo”, o paciente foi preso em 05-10-2022, tendo a denúncia já sido oferecida em 10-01-2023. Logo, não há excesso de prazo a ser reconhecido neste momento.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Henrique Beviláqua Sabbadine
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023